Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRECHE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
1. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, não sendo suficiente, para isso, a simples insatisfação com o resultado do julgado.
2. O princípio da dialeticidade em sede recursal exige que a apelação esteja acompanhada dos respectivos fundamentos de fato e de direito, bem como das razões do pedido de reforma da sentença.
3. Ante a ausência de impugnação específica da sentença, como também não demonstrado o fundamento de fato e de direito apto a ensejar sua reforma, o presente apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade
4. Recurso não conhecido.